Tribunal: TJES
Processo: 0002747-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002747-90.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO MAURILIO COELHO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E ERRO NO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Indústria e Comércio Maurílio Coelho Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reformando a sentença para julgar improcedente pedido de indenização por desapropriação indireta, sob o fundamento de que a restrição de uso do imóvel decorre de norma ambiental preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da natureza de Área de Preservação Permanente (APP) em sede recursal configura inovação vedada ou erro material; (ii) estabelecer se a utilização de área gravada por limitação administrativa ambiental gera dever de indenizar por desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A qualificação jurídica de fatos constantes nos autos não se submete à preclusão consumativa, competindo ao magistrado a aplicação do direito conforme o princípio
iura novit curia
.

4)
Inexistência de inovação recursal, uma vez que o ente municipal questionou as restrições ambientais ao impugnar o laudo pericial durante a instrução processual.

5)
A configuração da desapropriação indireta exige o desapossamento definitivo aliado ao esvaziamento econômico total e superveniente do bem.

6)
Erro técnico no laudo pericial ao avaliar imóvel situado em APP utilizando parâmetros de terrenos sem gravames ambientais, visto que o potencial construtivo é nulo por força do inciso I do art. 4º da Lei 12.651/2012.

7)
A restrição decorrente de lei ambiental caracteriza limitação administrativa de caráter geral, preexistente a qualquer intervenção municipal, o que afasta o prejuízo financeiro indenizável.

8)
Embargos de declaração não admitem a rediscussão de matéria exaustivamente analisada ou a modificação do julgado por mero inconformismo da parte com a valoração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A identificação de regime jurídico ambiental sobre o imóvel não constitui inovação recursal quando os fatos restritivos foram debatidos na instrução.

2. Imóvel integralmente situado em Área de Preservação Permanente possui conteúdo econômico mitigado por lei federal.

3. A intervenção estatal em área já gravada por limitação administrativa ambiental preexistente não gera dever de indenizar por desapropriação indireta.

4. O laudo pericial que ignora restrições legais de edificação não vincula o convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 4º da Lei 12.651/2012 (Código Florestal).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve aclaratórios opostos por
Indústria e Comércio Maurílio Coelho Ltda.
, por meio dos quais pretende a embargante a integração de acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta, sob o fundamento de que a área objeto do litígio constitui Área de Preservação Permanente (APP), o que transmuda a natureza da intervenção estatal de apossamento administrativo para mera limitação administrativa.

A decisão colegiada assentara que a restrição de uso do imóvel decorre de imperativo legal — o Código Florestal —, e não de ato expropriatório discricionário, o que afasta o dever de indenizar diante da ausência de esvaziamento econômico superveniente à conduta municipal.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão, contradição ou erro material no julgado, especialmente no que tange à alegada inovação recursal por parte do ente público e à suposta desconsideração da prova pericial homologada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

De início, cumpre enfrentar a tese de erro material quanto à admissibilidade da apelação.

Sustenta a embargante que este Colegiado teria ignorado inovação recursal do
Município
, ao argumento de que a natureza de Área de Preservação Permanente do imóvel não fora suscitada em sede de contestação.

Todavia, segundo se depreende da análise acurada do caderno processual, tal insurgência não subsiste.

A esse respeito, sublinhe-se que o ente municipal, ao impugnar o laudo pericial (Id. 41021950), questionou expressamente os critérios de avaliação e a viabilidade de exploração do terreno frente às restrições ambientais.

Importante salientar, porém, que a qualificação jurídica de fato constante no processado não se submete à preclusão consumativa típica das alegações fáticas inéditas.

Tendo como fundamento o princípio
iura novit curia
, incumbe ao magistrado a aplicação do direito ao fato comprovado, independentemente da capitulação jurídica conferida pelas partes na fase postulatória.

Sob esse prisma, a conclusão de que o imóvel ostenta a condição de APP não configura inovação, mas reconhecimento de circunstância jurídica preexistente e debatida durante a instrução.

Do ponto de vista lógico-jurídico, não há vício a ser sanado, uma vez que o acórdão enfrentara a matéria de forma exaustiva, afastando a preliminar com base na realidade fática apresentada desde a origem.

Vencida essa questão, a embargante sustenta contradição e omissão quanto ao valor da indenização e ao reconhecimento do apossamento administrativo.

Na lição assente, a configuração da desapropriação indireta exige o desapossamento definitivo e o esvaziamento econômico total do bem.

Na hipótese, observa-se que a prova pericial, embora tenha constatado a utilização da área pelo ente público para obras de infraestrutura e limpeza, partiu de premissa metodológica equivocada ao arbitrar o valor do bem.

Isso porque, avaliar terreno situado integralmente em Área de Preservação Permanente (APP), cujo potencial construtivo é nulo por força do inciso I do art. 4º da Lei nº 12.651/2012, utilizando como parâmetro imóveis vizinhos desprovidos de tais gravames, constitui erro técnico que não vincula o julgador.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a restrição decorrente de lei ambiental configura limitação administrativa de caráter geral.

Noutro viés, se o particular já estava impedido de edificar ou explorar economicamente o imóvel em razão da norma ambiental, a conduta do Município não gerou prejuízo financeiro indenizável, pois o conteúdo econômico da propriedade já se encontrava mitigado pela lei federal antes de qualquer intervenção municipal.

É dizer: a indenização por desapropriação indireta pressupõe a perda de proveito econômico legítimo, o que não ocorre quando a limitação ao direito de propriedade é preexistente e decorrente do regime jurídico-ambiental.

Ademais, vale consignar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do conjunto probatório sob a ótica da conveniência da parte.

A contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não a insurgência contra a valoração das provas que levou à reforma da sentença.

Portanto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão colegiada enfrentara todos os pontos necessários ao deslinde da causa, de forma coerente e fundamentada.

Dessarte, a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração cabal de vício real, revela apenas inconformismo com a improcedência do pedido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo-se integralmente o
a
córdão proferido por esta Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.